Tribunal: TJDFT
Processo: 0714631-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. DÍVIDA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que, reconhecendo a prescrição, julgou improcedente a pretensão inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art.487, II, CPC. Requer seja anulada a r.sentença para que, afastado a prejudicial de mérito (prescrição), seja deferido em sua integralidade a petição inicial.

3. Na origem, o servidor informa que a Administração reconhece o seu direito ao recebimento retroativo da diferença de cálculo da gratificação de titulação e da gratificação natalícia referente ao ano de 2005, no montante de R$ 2.137,41 (dois mil, cento e trinta e sete reais quarenta e um centavos).

4. Infere-se dos autos documento comprobatório do reconhecimento administrativo da dívida em comento, datado em 12/12/2019 (ID 16354918, pag.01).

5. Pelo princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito, contudo, o art. 4o e parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32 estabelece que não tem curso a prescrição durante a demora que tiverem as repartições ou os funcionários encarregados pelo estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida. Assim, o prazo prescricional permanece suspenso até que sobrevenha o cumprimento da obrigação, haja vista que o procedimento é concluído com o efetivo pagamento.

6. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (CC, Art. 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (CC, Art. 191).

7. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) decidiu que, se a administração reconhece uma dívida, mas não paga nem opera ato administrativo para se manifestar contrária ao pagamento, o credor não pode ser prejudicado por essa demora com a contagem de prazo prescricional. Precedentes: Acórdão n. 974081, 07082674120168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 24/10/2016.

8. Quando a causa versa sobre questão exclusivamente de direito e está em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, na forma do artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza, desde logo, a decisão do mérito da demanda. Afastado o entendimento de prescrição, é possível o julgamento de mérito.

9. Destarte, diante do reconhecimento administrativo, e considerando que não tem curso a prescrição durante a demora da Administração Pública no pagamento da dívida, faz jus o autor a percepção da dívida referente a exercícios anteriores, apurado administrativamente.

10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o Distrito Federal a pagar ao autor a diferença de cálculo no valor de R$ R$ 2.137,41 (dois mil, cento e trinta e sete reais quarenta e um centavos) que deverá ser corrigido pelo IPCA-E, desde 12/12/2019, e acrescido de juros de mora desde a citação, consoante RE 870.947/\SE (Tema 810). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art.55, Lei 9099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).